Tribunal: STF
Processo: Rcl 50103
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 1.126. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 21.10.2021 por Mato Grosso do Sul contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul na Apelação/Remessa Necessária n. 0800307-88.2018.8.12.0030, que teria aplicado erroneamente o Tema 1.126 da repercussão geral e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – RETORNO DA VICE PRESIDÊNCIA - EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TJ/MS – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E DE SEUS REFLEXOS, LIMITADOS, TODAVIA, AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 1º/1/2016 (LEI N. 4.834/2016, ART. 1º) E A DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE ÓRGÃO JUDICANTE AO TEMA 1126 DO STF (CPC, ART. 927) – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO AO PODER JUDICIÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85, § 4°, II, DO NCPC – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
    (…) Se o Pretório Excelso tivesse o objetivo de que o Leading Case abrangesse também o período posterior à Lei n. 4.834/2016, com certeza não teria feito este recorte: "ANTERIORMENTE à Lei Estadual 4.834/2016”.
    Dessa forma, revela-se corolário lógico que esse período, não afetado pelo Tema 1126, está amparado pela Lei n. 4.834/2016, na qual é expressa e irrefutavelmente reconhecido ao Analista Judiciário o direito de enquadramento, cálculo e pagamento de sua remuneração nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, autorizando o Tribunal de Justiça, inclusive, a proceder aos ajustes orçamentários necessários para viabilizar essa nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.
    (…) Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento à remessa necessária e recurso de apelação reformando a sentença para: i) afastar a condenação referente ao período antecedente à Lei n. 4.834/2016; mantendo-se, todavia, a condenação em relação ao período compreendido entre o dia 1º/1/2016 e a data do ajuizamento da demanda; ii) postergar o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais para momento posterior à liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC” (fls. 66-69, e-doc. 2).
    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido, e agravo interno, pendente de julgamento até a presente data.
    2. O reclamante alega que “o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n.º 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria” (sic, fl. 10). 
    Informa que “a Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior” (fl. 10).
     Sustenta que “não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa” (fl. 11). 
    Argumenta ser “teratológico o entendimento de que o Poder Judiciário não pode equiparar vencimento não previsto na lei, mas pode equiparar vencimento de modo diverso do que está na lei” (fl. 12). 
    Assinala que “o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul já efetuou o pagamento exatamente nos termos previstos na lei, o qual, inclusive, já atingira o percentual de 100% no ano de 2020, não há que se falar em qualquer diferença retroativa a ser paga ” (fl. 12).
    Requer medida liminar, para ser determinada a suspensão do processo. 
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “para cassar o acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível nos autos da Apelação/Remessa Necessária nº 0800307-88.2018.8.12.0030, afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º 4.834/16, conforme decisão proferida nos autos de n. 0800785- 89.2019.8.12.0021” (fls. 22-23).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Põe-se em foco na reclamação se, ao determinar o pagamento de diferenças remuneratórias após a vigência da Lei estadual n. 4.834/2016, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul teria contrariado o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713, Tema 725 da repercussão geral, e descumprido a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.
    4. Em 18.2.2018, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.713, Tema 725, Relator o Ministro Presidente, firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. A ementa desse julgado foi redigida nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 25.2.2021).
    5. Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal se determina que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    6. Estão presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    A existência de decisões deste Supremo Tribunal nas quais deferida liminar em processos análogos e a circunstância de a presente reclamação ter sido distribuída por prevenção ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.263.763, de minha relatoria, provido em razão da inobservância da Súmula Vinculante n. 37, evidenciam a plausibilidade do direito sustentado nesta reclamação.
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de a beneficiária iniciar a fase de execução.
    Não há perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil).
    Ao examinar a medida liminar na Reclamação n. 50.147/MS, processo análogo ao presente, ajuizada por Mato Grosso do Sul, o Ministro Gilmar Mendes decidiu:
    “Em um exame perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que o caso é de deferimento do pedido liminar. 
    O reclamante alega que o ato reclamado teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 37, verbis: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 
    Por sua vez, o acórdão reclamado (documento eletrônico 6) manteve a condenação do Estado reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação promovida pela Lei Estadual 4.834/2016 na integralidade dos valores da condenação, apenas observando o marco inicial da vigência da referida lei. 
    Dessa maneira, aparentemente deixou de observar as balizas do escalonamento temporal na concessão do aumento previsto no art. 2° do diploma legal, com fundamento no princípio da isonomia. 
    Dadas tais circunstâncias, vislumbro a plausibilidade na alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 37, bem como o risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência da decisão reclamada. (…)
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 
    Isso posto, defiro o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento desta reclamação” (DJe 28.10.2021).
    No mesmo sentido, em reclamações ajuizadas por Mato Grosso do Sul, com os mesmos fundamentos, foram deferidas medida liminares nas seguintes reclamações: Rcl n. 50.085-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2021; Rcl n. 48.843-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2021; Rcl n. 49.367-MC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; Rcl n. 49.334, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 22.9.2021; e Rcl n. 48.228-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.7.2021.
    7. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a medida liminar, para suspender o processo no qual proferida a decisão pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul na Apelação/Remessa Necessária n. 0800307-88.2018.8.12.0030, até o julgamento de mérito da presente reclamação (art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. II do art. 989 do Código de Processo Civil).
    8. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    9. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se a beneficiária do ato reclamado, interessada, para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    10. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora